Tribunal: STF
Processo: ARE 868513
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TSE. IMPOSSIBILIDADE. LC 64/90. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.